Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-64.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709856-64.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: CANDIDO DE MIRANDA SOARES FILHO D E S P A C H O Em contrarrazões, a parte apelada articula preliminar de inadmissibilidade do recurso, nos seguintes termos: No julgamento do REsp. n° 1.635.428/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o C. STJ fixou a seguinte tese (Tema 970): A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. Portanto, d. desembargador, não há que se admitir o recurso das recorrentes, por expressa previsão legal do art. 932, IV, “b” do CPC. Por isso, pede o não conhecimento da apelação. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, manifeste-se a parte apelante, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator